Tribunal: TJBA
Processo: 0024625-37.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0024625-37.2010.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros Advogado(s): APELADO: LILIANE PAULA DOS SANTOS OLIVEIRA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. HONORÁRIOS PERICIAIS ANTECIPADOS PELO INSS. RESTITUIÇÃO. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO. RECURSO DO INSS PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelações interpostas pela parte autora e pelo INSS contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão do benefício de auxílio-acidente. O INSS busca a restituição dos honorários periciais adiantados, enquanto a parte autora requer a concessão do benefício de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, subsidiariamente, o auxílio-acidente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar se a parte autora faz jus à concessão de benefício acidentário (auxílio-doença, aposentadoria por invalidez ou auxílio-acidente); (ii) definir se o INSS tem direito à restituição dos honorários periciais, sendo a parte autora beneficiária da justiça gratuita. III. RAZÕES DE DECIDIR O laudo pericial conclui pela aptidão da autora para o trabalho, não havendo incapacidade laborativa ou redução da capacidade de trabalho que justifique a concessão dos benefícios pleiteados. A jurisprudência consolidada estabelece que, em casos de improcedência de ação acidentária e sendo a parte autora beneficiária da justiça gratuita, os honorários periciais adiantados pelo INSS devem ser ressarcidos pelo Estado, conforme decidido no Tema 1.044 do STJ. A prova pericial é clara ao apontar a ausência de incapacidade ou sequela permanente que justifique a concessão de auxílio-acidente ou outro benefício acidentário. A legislação aplicável (art. 59 e art. 86 da Lei 8.213/91) não ampara a concessão dos benefícios pleiteados na ausência de comprovação de incapacidade ou sequela que reduza a capacidade laboral. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso da parte autora desprovido. Recurso do INSS provido para determinar que o Estado da Bahia seja responsável pelo ressarcimento dos honorários periciais, em conformidade com o Tema 1.044 do STJ. Tese de julgamento: A concessão de benefício acidentário exige a comprovação de incapacidade laborativa ou redução da capacidade de trabalho, conforme laudo pericial, não sendo suficiente a mera alegação de doença ocupacional. Em ações de acidente de trabalho, os honorários periciais adiantados pelo INSS devem ser ressarcidos pelo Estado, quando a parte autora é beneficiária da justiça gratuita e sucumbente na demanda. Dispositivos relevantes citados: Lei 8.213/91, arts. 59 e 86; CPC/2015, art. 82, § 2º; Lei 1.060/50; Tema 1.044 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1823402/PR, Tema 1.044, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 11.03.2020; TJ-RS, Apelação Cível nº 70080763204, Rel. Des. Tasso Caubi Soares Delabary, j. 08.05.2019; TJ-BA, Apelação nº 0311890-45.2013.8.05.0080, Rel. Des. Maria de Lourdes Pinho Medauar, j. 07.05.2019. Vistos, discutidos e relatados estes autos de nome de Apelação Cível nº 0024625-37.2010.8.05.0001 , da comarca de Salvador/Bahia, sendo Apelantes – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS e LILIANE PAULA DOS SANTOS OLIVEIRA, e como Apelados- os mesmos. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de sua Turma Julgadora, em NEGAR PROVIMENTO AO APELO DA PARTE AUTORA E DAR PROVIMENTO AO APELO DA PARTE RÉ, nos termos do voto da Relatora. Salvador, Sala de Sessões, 7